Tribunal: TJMT
Processo: 1034418-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1034418-27.2024.8.11.0000
IMPETRANTE: SILVANA PAULA GOMES
PACIENTE: JARDEL DE FREITAS FARIAS
IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado pela defesa de Jardel de Freitas Farias contra decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que mantém a prisão preventiva do paciente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).
2. A impetrante alega constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois o paciente se encontra preso desde 14 de agosto de 2024, e a instrução processual já foi encerrada. Sustenta, ainda, que o paciente é primário, exerce atividade lícita e, caso condenado, não cumprirá pena em regime fechado.
3. Requer a revogação da prisão preventiva, com a concessão de liberdade provisória ou substituição por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do paciente; e (ii) estabelecer se a segregação cautelar pode ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A aferição do excesso de prazo deve considerar a razoabilidade da duração do processo, levando em conta a complexidade da causa, a necessidade de diligências complementares e a atuação da defesa e acusação, não se tratando de mera contagem aritmética do tempo de prisão.
6. A ação penal tramita regularmente, sem indícios de dilações indevidas ou procrastinações, tendo havido diligências justificadas, como a requisição de laudo pericial da quebra de sigilo telefônico, o que afasta a alegação de excesso de prazo.
7. A prisão preventiva encontra fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de significativa quantidade de droga (1.935 gramas de maconha) e pelo modus operandi do paciente, que ocultava os entorpecentes em compartimentos modificados de sua motocicleta, sugerindo envolvimento com organização criminosa.
8. A primariedade do réu, por si só, não afasta a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública.
9. A possibilidade de fixação de regime inicial diverso do fechado, em caso de condenação, não autoriza a revogação da prisão preventiva, pois a decisão sobre a pena depende da instrução processual e análise do juízo competente.
10. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal se mostra inadequada diante da gravidade do crime, da expressiva quantidade de droga apreendida e do risco de reiteração criminosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser analisado sob o critério da razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a regular tramitação da ação penal.
2. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela significativa quantidade de droga e pelo modus operandi, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e prevenção de reiteração criminosa.
3. A primariedade do réu e a possibilidade de regime menos gravoso em eventual condenação não afastam a necessidade da segregação cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
4. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para resguardar a ordem pública quando há elementos que indicam risco de reiteração criminosa e envolvimento com o tráfico de drogas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 312, 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 52; AgRg no HC 710.216/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 14.3.2022; N.U 1019291-49.2024.8.11.0000, 4a Câmara Criminal, TJMT, Julgado em 03/09/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034418-27.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), 3a Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), JARDEL DE FREITAS FARIAS - CPF: 060.118.201-40 (PACIENTE), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (IMPETRANTE), JARDEL DE FREITAS FARIAS - CPF: 060.118.201-40 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado pela defesa de Jardel de Freitas Farias contra decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que mantém a prisão preventiva do paciente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

2.

A impetrante alega constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois o paciente se encontra preso desde 14 de agosto de 2024, e a instrução processual já foi encerrada. Sustenta, ainda, que o paciente é primário, exerce atividade lícita e, caso condenado, não cumprirá pena em regime fechado.

3.

Requer a revogação da prisão preventiva, com a concessão de liberdade provisória ou substituição por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do paciente; e (ii) estabelecer se a segregação cautelar pode ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A aferição do excesso de prazo deve considerar a razoabilidade da duração do processo, levando em conta a complexidade da causa, a necessidade de diligências complementares e a atuação da defesa e acusação, não se tratando de mera contagem aritmética do tempo de prisão.

6.

A ação penal tramita regularmente, sem indícios de dilações indevidas ou procrastinações, tendo havido diligências justificadas, como a requisição de laudo pericial da quebra de sigilo telefônico, o que afasta a alegação de excesso de prazo.

7.

A prisão preventiva encontra fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de significativa quantidade de droga (1.935 gramas de maconha) e pelo modus operandi do paciente, que ocultava os entorpecentes em compartimentos modificados de sua motocicleta, sugerindo envolvimento com organização criminosa.

8.

A primariedade do réu, por si só, não afasta a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública.

9.

A possibilidade de fixação de regime inicial diverso do fechado, em caso de condenação, não autoriza a revogação da prisão preventiva, pois a decisão sobre a pena depende da instrução processual e análise do juízo competente.

10.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal se mostra inadequada diante da gravidade do crime, da expressiva quantidade de droga apreendida e do risco de reiteração criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser analisado sob o critério da razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a regular tramitação da ação penal.

2.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pela significativa quantidade de droga e pelo modus operandi, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e prevenção de reiteração criminosa.

3.

A primariedade do réu e a possibilidade de regime menos gravoso em eventual condenação não afastam a necessidade da segregação cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4.

As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para resguardar a ordem pública quando há elementos que indicam risco de reiteração criminosa e envolvimento com o tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 312, 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 52; AgRg no HC 710.216/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 14.3.2022; N.U 1019291-49.2024.8.11.0000, 4a Câmara Criminal, TJMT, Julgado em 03/09/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Silvana Paula Gomes em favor de Jardel de Freitas Farias, apontando como autoridade coatora o Juiz da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que mantém preso preventivamente o paciente pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A impetrante alega que está caracterizado constrangimento ilegal por excesso de prazo da segregação, dado que o paciente se encontra encarcerado desde 14 de agosto do corrente ano e a ação penal somente não se findou ainda porque o
parquet
requereu diligências complementares.

Outrossim, sustenta que, encerrada a instrução processual, não se faz mais necessária a custódia cautelar do paciente, notadamente porque este é primário e exerce atividade remunerada lícita.

Além disso, argumenta que, mesmo se for condenado, o paciente não será submetido ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado.

Ao final, pretende a concessão da ordem para obter a liberdade provisória ou a substituição por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

Em seu parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, através de seu representante, o Procurador, Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifesta pela denegação do
mandamus,
assim ementando
:

“Habeas Corpus. Tráfico Ilícito de Entorpecentes. Prisão em Flagrante convertida em Prisão Preventiva. Pretendida a revogação. Sustentada ausência dos fundamentos da prisão provisória. Inviabilidade. Necessidade de garantir a ordem pública. Gravidade concreta do delito. Expressiva quantidade de droga. Envolvimento de organização criminosa. Alegado excesso de prazo na conclusão da instrução criminal. Inocorrência. Ação Penal que tramita regularmente. Pela denegação da ordem.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato questões que demandam algumas considerações.

Consta dos autos, que a realidade apresentada não é tão simples, como busca estampar a impetrante.

Observa-se que que os fatos criminosos ocorreram na data de 14 de agosto de 2024, sendo que a Denúncia foi oferecida em 18 de setembro de 2024. Na sequência, em 19 de setembro de 2024, foi determinada a notificação do increpado, que apresentou Resposta à Acusação na data de 25 de setembro de 2024, quando, então, foi recebida a peça acusatória. A audiência de instrução se realizou no dia 14 de outubro de 2024, tendo o Ministério Público manifestado no feito na data de 04 de novembro de 2024, requerendo que fosse oficiada a Politec para apresentação do laudo pericial da quebra de sigilo telefônico. Assim, no dia 29 de novembro de 2024 foi determinada a intimação da autoridade policial e da Politec para que apresentassem o referido documento no prazo de 15 (quinze) dias, cuja requisição foi reiterada em 04 de dezembro de 2024 (Ação Penal no 1002219-16.2024.8.11.0011).

Analisando os autos, observo que não há, qualquer curso estranho ou possuidor de atrasos, sendo que até o mês de dezembro de 2024, onde consta as informações disponíveis no presente habeas corpus, os prazos e procedimentos vieram sendo respeitados pelo magistrado.

Assim, não observo qualquer medida protelatória ou tumultuada que poderia impingir um caráter vagaroso a apelação criminal apresentada pelo paciente/recorrente.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ESTUPRO QUALIFICADO E PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO - CRIME DESCRITO NO ARTIGO 217-A, DO CÓDIGO PENAL, BEM COMO NOS DELITOS PREVISTOS NO ARTIGO 213, § 1o, DO MESMO DIPLOMA LEGAL, E, DO ARTIGO 21, DO DECRETO-LEI N. 3.688/1.941 (LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS) C.C. ARTIGO 226, II, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – APARELHOS CELULARES APREENDIDOS – RELATÓRIO DE EXTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES DOS CELULARES – IMPROCEDÊNCIA – PROCESSO EM FASE DAS ALEGAÇÕES FINAIS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52, DO STJ – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. “A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (AgRg no HC 710.216/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 14.3.2022). 2. “A complexidade do feito, com contornos de extrema gravidade, e a necessidade de conversão do julgamento em diligência para permitir às partes o acesso aos dados extraídos do aparelho do celular do paciente e, ainda, determinar a juntada dos laudos periciais requisitados à autoridade policial são fatores que justificam a ampliação do prazo de andamento processual por período superior ao previsto em lei”. (N.U 1013474- 04.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024). 3. “Encerrada a fase probatória, incide o enunciado sumular n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua estar superada a tese atinente ao malfazejo excesso de prazo, quando finalizada a instrução criminal.” (N.U 1020419- 41.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023). 4. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.” (N.U 1019291- 49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).

Quanto a alegada ausência dos requisitos justificadores para a manutenção da prisão do paciente, com a negativa do direito de recorrer em liberdade, ao sentenciar, o magistrado de origem, assim fundamentou:

“QUE nesta data, 14/08/2024, durante operação conjunta entre a Policia Militar e Policia Civil, para coibir os homicídios realizados por pessoas em motocicleta nesta urbe, foram deflagradas barreiras na área central de Mirassol D'Oeste; QUE, em determinado momento, a GU/PM avistou o condutor de uma motocicleta Honda Fan 125, cor preta, placa NJI7D53, que ao verificar a presença da Polícia Militar tentou empreender fuga, contudo a equipe do patrulhamento motociclístico conseguiu realizar a abordagem ao mesmo; QUE o condutor, identificado como JARDEL DE FREITAS FARIAS, ao descer da motocicleta mostrou bastante nervosismo, tentando jogar algo de sua cintura; QUE a GU/PM deu voz de abordagem ao suspeito devido a fundada suspeita e localizou no tanque da moto, em uma sacola de cimento, uma peça de substancia análoga a maconha; QUE durante entrevista com o suspeito, este apresentou bastante nervosismo, sendo então realizado o seu algemamento, devido a situação de flagrante delito; QUE revista pessoal foi encontrado em sua cintura do suspeito 02 (dois) celulares, sendo um Samsung, de cor azul e um Redmi, de cor preta; QUE na busca veicular foi localizado no acento da motocicleta um compartimento oculto pela carenagem onde estava mais uma peça de substancia análoga a maconha; QUE em outro compartimento oculto na lateral da carenagem, onde fica o filtro da motocicleta, mais meia peca de substancia análoga a maconha; QUE a referida motocicleta encontra-se registrada em nome do suspeito; QUE ao ser indagado onde estaria levando o entorpecente, ele que informou que a droga pertence a uma facção criminosa e que uma parte estaria levando-a para guardar e outra parte deixaria em uma mata (...)

No termo de apreensão consta que foram encontradas “03 (três) unidades de Maconha acondicionada em tijolo”, sendo atestado em laudo pericial que ambas unidades “testaram positivo para Cannabis sativa L., planta que possui entre seus constituintes o THC (tetrahidrocanabinol)”

Denoto, também, que resta evidenciado o periculum in mora, diante dos indícios de periculosidade do custodiado, demonstrados pelos acontecimentos que deram origem à prisão, notadamente pelo modus operandi do custodiado, que preparou a motocicleta para o carregamento das drogas, com a suspeita de abastecimento da organização criminosa. Isso porque, a natureza, a quantidade da droga apreendida (de 1.935 gramas, indicado em laudo pericial) e a forma de acondicionamento da mesma revelam a gravidade, engenhosidade e profissionalismo da conduta criminosa, demonstrando que realmente as medidas cautelares são insuficientes e inadequadas ao caso, o que justifica o acautelamento para garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, de modo que a prisão se faz necessária para o acautelamento da ordem pública (...)

Portanto, faz-se necessária a segregação cautelar para assegurar a conveniência da instrução criminal, evitando-se a coação de testemunhas e turbação ou destruição de provas, evidenciando, também, a necessidade da custódia preventiva para garantir a ordem pública, acautelando a sociedade e impedindo o descrédito para com o Poder Judiciário e demais órgãos de prevenção e repressão do crime, e o risco concreto de reiteração delitiva” (sic – id. 165762776)

Posteriormente o magistrado, tido como autoridade coatora, firmou seu entendimento quanto a necessidade da segregação do paciente, especificando que:

“Aduz a Defesa pela a necessidade de revogação da prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do réu por ser primário e em razão da quantidade de entorpecente apreendido.

E analisando os autos observo a ausência de indicação de fatos novos aptos a revogação da cautelar pessoal imposta (...)

No caso dos autos, se verifica que o réu portava mais de um quilo de entorpecente, quantidade suficientemente apta a demonstrar a periculosidade de sua conduta, bem como indicativa de envolvimento com organização criminosa e de traficância na região.

Além disso, a primariedade do agente, por si só, não é suficiente para impedir a aplicação da cautelar pessoal, vez que não possui o condão de descaracterizar a necessidade de proteção da ordem pública, como no caso dos autos.

Outrossim, como bem salientado pelo Ministério Público, a análise da prisão do acusado fora realizada em 29/11/2024 e, também, indeferida em 04/12/2024 (id. 177605915). Além disso, o pedido defensivo foi liminarmente negado em autos de Habeas Corpus n. 1034418-27.2024.8.11.0000 (id. 177762936), evidenciando-se reiteradamente a manutenção dos requisitos ensejadores da cautelar pessoal.

Nesse passo, com vistas a salvaguardar a ordem pública, impõe-se a manutenção da prisão, vez que a aplicação de medidas cautelares menos gravosas não são aptas a evitar a reiteração delitiva pelo réu.

Desse modo, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da sua prisão preventiva, que fora fortemente fundamentada na garantia da ordem pública, que ainda necessita ser preservada (id. 179465635 da Ação Penal no 1002219-16.2024.8.11.0011).

Dos dados acima apresentados, tenho que quanto a ausência de fundamentação para a manutenção da prisão do paciente, evidencia-se a presença das balizas autorizadoras da segregação cautelar, diante do modus operandi no cometimento do crime, e por entender que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, são inviáveis, diante do risco de reiteração delitiva, dada a forma como a droga foi encontrada e a indicada expertise do paciente em ocultar entorpecentes, diante das modificações nada singelas produzidas na motocicleta.

No que importe a pretendida aplicação da proporcionalidade, sustentando que em caso de futura condenação, com certeza o paciente terá sua pena fixada em patamar inferior ao determinado em lei para o regime inicial de cumprimento de pena fechado, tenho que tal linha de raciocínio, ainda que louvável, não é garantidora de êxito algum.

Ao contrário de outros ramos do Direito, que após exaustivas análises e decisões, por Tribunais Regionais e Federais, conseguem julgar em bloco determinados temas e com isso indicar o êxito ou não de determinada pretensão, no Direito Penal, cada caso, é um caso e portanto, pretender antecipar não só da dosimetria da pena, como também do regime inicial de cumprimento de pena, na seara restrita do habeas corpus, não só é contar com o ovo dentro da galinha, como também é promover um exercício de futurologia, o que por causas óbvias, não é contemplado, tampouco admitido pela estrutura jurídica do País.

Da situação que se mostra, entendo também como impossibilitada a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), visto que diante da presença forte dos requisitos do artigo 312 do códex processual penal, tais medidas se mostram como placebo, sem efeito prático e assecuratório.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

Por fim, reitero para que o magistrado, tido como autoridade coatora, dedique à ação penal, a
urgência
que o caso requer para a formação da culpa, visto que o ordenamento jurídico pátrio, não contempla a marcha processual
ad infinita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025